Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA PARCIALMENTE PROCEDENTE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Ré condenada por infringir os artigos 33, combinado com 40, incisos III e V, da Lei 11.343/06, depois de ter sido presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília quando vinha de Rio Branco com destino a Fortaleza, transportando mais de onze quilogramas de maconha e de um quilograma de cocaína.

2 Apesar da quantidade e variedade das drogas apreendidas, as provas indicam que a ré é primária e foi utilizada como "mula" para efetivar o transporte da droga, sem levantar suspeitas por ser jovem e lactante. Cabível aplicação do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, na fração mínima de um sexto.

3 Não tendo ocorrido comercialização de drogas no interior da aeronave, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas deve ser afastada.

4 Apelação provida em parte.